Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Processo : 0710767-50.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para autorizar o autor, aqui agravante, a estacionar sua motocicleta perto de casa e dentro do condomínio, seja em vagas comuns ou em vagas destinadas a pessoas idosas, determinando ao réu-agravado que se abstenha de aplicar nova multa em razão do estacionamento nessas condições, bem assim para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo condomínio. Indeferida a tutela provisória recursal, o agravante opôs embargos de declaração. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0703838-95.2024.8.07.0001 – id. 200096466), sobreveio sentença em 13/06/2024, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo e nos declaratórios. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e dos embargos de declaração por estarem prejudicados, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator